Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-62.2014.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001566-62.2014.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAN NETO BARBOSA - CPF: 192.617.131-49 (EMBARGADO), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO), JOAO RIBEIRO CAMELO - CPF: 015.671.791-34 (EMBARGADO), JOANIR DE CASTRO CAMELO - CPF: 499.097.621-53 (EMBARGADO), GISLAINE GOMES DE REZENDE BARBOSA - CPF: 515.265.731-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S)
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMBARGADO(S):
JOAN NETO BARBOSA e Outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que mante
ve a
sentença
que acolheu exceção de
pré
-executividade
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de obscuridade, omissão ou contradição que justifiquem a integração do acórdão embargado, à luz dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e restrita à existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à insatisfação com o resultado do julgamento.

4. Constatou-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, com fundamentação jurídica suficiente, não havendo vício que justifique a integração da decisão.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão nem enseja a oposição de embargos de declaração, os quais não substituem o recurso próprio cabível.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos com intuito de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra o acórdão em ID nº
317013884
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou p
rovimento ao recurso, mantendo-se
incólume
a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

A parte embargante sustenta que a prescrição intercorrente
se refere
ao transcurso do prazo prescricional no curso da execução, não se confundindo com a prescrição da pretensão executória propriamente dita.

Argumenta que a paralisação do feito não decorreu de inércia da parte exequente, mas sim de entraves burocráticos imputáveis ao próprio aparato judicial, os quais obstaram o regular andamento processual.

Sem contrarrazões (ID. 321300365).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMBARGADO(S):
JOAN NETO BARBOSA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra o acórdão em ID nº
317013884
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se
incólume
a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

APELADO:
GISLAINE GOMES DE REZENDE BARBOSA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU, contra sentença (ID. 310332397) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que o processo permaneceu paralisado por mais de três anos sem qualquer diligência efetiva do exequente, de modo que se consumou a prescrição intercorrente, devendo ser extinta a execução, sem custas ou honorários, conforme previsão do art. 921, §5º, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De início, cumpre destacar que a hipótese não configura prescrição intercorrente em sentido estrito, mas prescrição direta da pretensão executiva, tendo em vista que, após quase onze anos da distribuição, ainda não foi concretizada a citação válida dos executados, conforme expressamente salientado pelo magistrado de origem.

Dito isso, a controvérsia central consiste em aferir se houve inércia da exequente no tocante à promoção da citação dos executados, obstando a incidência do art. 240, §1º e §2º, do CPC/2015, que prevê a interrupção da prescrição pela ordem de citação apenas quando observadas as diligências exigidas ao autor.

Como cediço, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, conforme entendimento pacífico desta Corte e do STJ.

Sobre a interrupção do prazo prescricional, o art. 202, I, do Código Civil dispõe, in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (grifou-se).

Com efeito, infere-se que o Código Civil, para ter efetividade nos seus ditames, remete às regras processuais a fim de que seja verificada a ocorrência da prescrição, sobretudo com foco na realização da citação válida. Nesse sentido, assim dispõe o art. 240 do CPC/15, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se plicar o disposto no § 1º.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o simples ajuizamento da demanda não basta para interromper o prazo prescricional, impondo-se a efetiva realização da citação válida. Não por outro motivo, a Súmula 106 do STJ excepciona a mora processual imputável ao Poder Judiciário, mas não protege o credor que, embora intimado, deixa de adotar providências idôneas à efetivação do ato citatório.

No caso em exame, a análise minuciosa do andamento processual
evidencia
que a demora não decorreu de entraves do aparelho judiciário, mas de atuação ineficaz da exequente.

A execução foi ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU em 2014. No curso do processo, a primeira tentativa de citação dos executados ocorreu apenas em 30 de março de 2015, sem êxito (ID. 310332354 - pág. 78). Após essa providência inicial, o feito permaneceu inerte por longo período, somente voltando a registrar movimentação efetiva em 29 de maio de 2019, quando novamente se buscou a citação da parte devedora, igualmente frustrada.

Na sequência, a exequente requereu a penhora de bens (ID. 310332354 - pág. 80). O juízo, por sua vez, determinou,
ex

officio
, pesquisas de endereço via SIEL e BACEN (ID. 310332354 - pág. 83) e, após o retorno, intimou a exequente para se manifestar e indicar o CPF dos executados, sob pena de extinção (ID. 310332354 - pág. 86).

Em resposta, a exequente apenas informou os números de CPF, sem formular novos requerimentos. O processo permaneceu novamente paralisado até que, em 19/09/2017, o juízo determinou a intimação pessoal da exequente para se manifestar como entendesse de direito (ID. 310332354 - pág. 88).

Mesmo ciente de que a penhora antes da citação já havia sido indeferida, a exequente insistiu em reiterar o pedido, desconsiderando a necessidade de providências voltadas à localização da parte devedora (ID. 310332354 - pág. 93). O feito voltou a permanecer sem andamento relevante até 18/01/2019, quando o magistrado novamente indeferiu a penhora anterior à citação (ID. 310332354 - pág. 99). Na ocasião, a exequente passou a pugnar pela citação via AR em novos endereços (ID. 310332354 – pág. 101).

Ainda que as diligências tenham restado infrutíferas, a exequente voltou a requerer, pela terceira vez, a penhora on-line (ID. 310332354 – pág. 115). O juízo, mais uma vez, destacou a ausência de citação válida e determinou que a parte indicasse outras medidas (ID. 310332354 – pág. 118). Em resposta, a exequente insistiu no mesmo pedido (ID. 310332354 – pág. 120).

O processo permaneceu sem avanços até sua digitalização, quando, em 28/07/2022, o juízo indeferiu, pela quinta vez, o pleito de penhora, reafirmando a necessidade de citação (ID. 310332360). Diante da frustração de novas tentativas, a exequente apenas em 18/07/2023 requereu pesquisa de endereço (ID. 310332376). Porém, apesar do retorno positivo, passou a pleitear a citação por edital em 04/09/2024 (ID. 310332389).

Na sequência, a executada Gislaine Gomes de Rezende Barbosa apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente (ID. 310332390), o que culminou na sentença ora recorrida.

Esse histórico processual evidencia longos períodos de paralisação imputáveis exclusivamente ao exequente, que insistiu em medidas sabidamente
inócuas
e desconsiderou as determinações judiciais voltadas à prévia localização e citação dos devedores.

Não se aplica, portanto, a Súmula 106 do STJ, pois a morosidade não decorreu de falha da máquina judiciária, mas da reiterada insistência da parte em providências já rejeitadas e incapazes de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). (...). (
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA
. 1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022) – Grifo Nosso

Sobre o tema, este e. Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL
– TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
- n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor
. As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível (
AgInt
no REsp 1986517/PR).
Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023) – Grifo Nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) – Grifo Nosso

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição direta e extinguiu a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, c/c art. 921, §5º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

Sem ônus para as partes, como prevê o art. 921, § 5º, do CPC (STJ,
AgInt
no
AREsp
2426414 e REsp 2075761).

É como voto.”

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025